Tribunal: TJPA
Processo: 0893764-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893764-10.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS VANZELER SACRAMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. DECRETO Nº 4.714/1987. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INGRESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS PRIVATIVAS DE CARGO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora aposentada do magistério estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, na qual pleiteia a revisão dos proventos de aposentadoria mediante incorporação de progressão funcional horizontal até a referência X, com acréscimo de 35% sobre o vencimento-base e pagamento de retroativos, ao fundamento de que exerceu a função de professora desde 06/05/1969 e faria jus ao reenquadramento previsto na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto nº 4.714/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se servidora aposentada admitida sem comprovação de ingresso por concurso público pode perceber progressão funcional horizontal por antiguidade prevista para integrantes da carreira do magistério estadual; e (ii) estabelecer se a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT autoriza a extensão de vantagens pecuniárias privativas de servidor ocupante de cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente a forma de ingresso no serviço público, porque a progressão funcional postulada constitui vantagem inerente à carreira.

O documento juntado aos autos evidencia que a admissão da autora ocorreu como servidora temporária, e não mediante prévia aprovação em concurso público.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT assegura permanência no serviço público, mas não confere efetividade nem transforma o servidor em ocupante de cargo efetivo.

O servidor estável nos termos do art. 19 do ADCT não faz jus, por essa condição isoladamente, às vantagens pecuniárias privativas dos servidores investidos validamente em cargo efetivo.

A Lei Estadual nº 5.351/1986 disciplina progressão horizontal no âmbito dos cargos do Quadro Permanente do Magistério, o que pressupõe inserção válida na carreira.

O mero decurso do tempo de serviço não basta para autorizar reenquadramento funcional ou percepção de progressão horizontal sem a comprovação prévia da condição jurídica de integrante efetiva da carreira.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma que a fruição de vantagens inerentes ao cargo efetivo exige, além da estabilidade, a efetividade no cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 é vantagem própria dos integrantes do Quadro Permanente do Magistério e exige comprovação de ingresso efetivo na carreira. 2. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade e não autoriza, por si só, a percepção de vantagens pecuniárias privativas de servidor investido em cargo efetivo. 3. A ausência de prova de ingresso no serviço público mediante concurso impede a revisão de proventos de aposentadoria fundada em progressão funcional inerente à carreira do magistério estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 5.351/1986; Decreto nº 4.714/1987.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 1240434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.05.2020, DJe 13.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0893764-10.2023.8.14.0301.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS VANZELER SACRAMENTO.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS VANZELER SACRAMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, julgou
improcedentes
os pedidos de revisão de proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a autora não demonstrou ingresso no serviço público mediante concurso, constando dos autos que sua admissão ocorreu como servidora temporária, razão pela qual incidiria a orientação firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que exerceu a função de professora desde 06/05/1969, que deveria ter sido enquadrada na referência X da progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto nº 4.714/1987, e que faria jus à incorporação do percentual de 35% sobre o vencimento-base, com reflexos em seus proventos de aposentadoria e pagamento dos retroativos. Afirma, ainda, que a sentença teria desconsiderado o regime jurídico do magistério e decisões tidas como análogas.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a autora não detém efetividade, não podendo perceber vantagem funcional privativa de servidor efetivo, além de sustentar a ocorrência de prescrição e a impossibilidade de combinação de regimes jurídicos distintos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, consignando que, embora afastada a prescrição do fundo de direito por se tratar de relação de trato sucessivo, a pretensão material não procede, pois a apelante, admitida sem concurso público e alcançada, quando muito, pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se equipara a servidora efetiva para fins de percepção de progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de a autora, servidora aposentada do magistério estadual, obter revisão de seus proventos mediante incorporação de progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas no antigo Estatuto do Magistério, sob a alegação de que, ao tempo da aposentadoria, já teria atingido a referência X da carreira.

Ocorre que a premissa necessária ao acolhimento da pretensão não se encontra demonstrada nos autos.

Consoante expressamente consignado na sentença, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a forma de ingresso no serviço público, já que a progressão funcional postulada constitui vantagem inerente à carreira.

O Juízo de origem registrou, de forma categórica, que o documento juntado com a inicial evidencia que a contratação da autora se deu como servidora temporária, e não mediante prévia aprovação em concurso público. A partir dessa moldura fática, concluiu pela impossibilidade de estender-lhe vantagens funcionais próprias dos ocupantes de cargo efetivo.

Tal conclusão se harmoniza com o conjunto documental referido nos autos recursais. Nas contrarrazões, o ente apelado afirma, de modo expresso, que a própria Portaria nº 1986/69, anexada pela demandante, não revela efetividade, razão pela qual a recorrente não integraria o quadro permanente do magistério e não poderia perceber as vantagens dele decorrentes.

Na mesma linha, o parecer ministerial destaca que a autora foi admitida em 1969, anteriormente à Constituição de 1988, o que, em tese, apenas a colocaria sob a proteção da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, sem lhe conferir efetividade. E, como cediço, estabilidade excepcional não se confunde com efetividade.

O servidor alcançado pelo art. 19 do ADCT adquire garantia de permanência no serviço público, mas não passa, por isso só, a ocupar cargo efetivo nem se torna titular das vantagens pecuniárias privativas de servidores investidos mediante concurso público.

Segue julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL  ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1240434 AC - ACRE 1001741-30.2018.8.01 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)

A própria estrutura normativa invocada pela apelante corrobora essa conclusão. A Lei Estadual nº 5.351/1986, ao tratar do Grupo Magistério, refere-se aos cargos do Quadro Permanente do Magistério, e a progressão horizontal nela prevista pressupõe inserção válida na carreira.

A apelante sustenta que a nomeação como professora “classe especial” lhe asseguraria, por si só, o direito ao reenquadramento e à progressão até a referência X; todavia, tal assertiva não supera o óbice central identificado na origem, qual seja, a ausência de demonstração de ingresso efetivo na carreira mediante concurso público.

Nessa perspectiva, não procede a tese de que bastaria o mero decurso do tempo de serviço para viabilizar a percepção da vantagem. Antes de qualquer discussão acerca do tempo de exercício, do enquadramento em referência ou da incidência do Decreto nº 4.714/1987, seria indispensável a comprovação da condição jurídica apta a inserir a autora na carreira em sentido próprio, o que não ocorreu.

Quanto à prescrição, registro que, embora o apelado a suscite, a manutenção da improcedência decorre do próprio exame do mérito.

Desse modo, ausente prova de ingresso efetivo na carreira do magistério e sendo inviável a extensão de progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 a servidora admitida sem concurso público, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026